Tribunal: CARF
Processo: 13971.003771/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.003771/2008-89
ACÓRDÃO
9202-011.364 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MADESP IND E COM DE MADEIRAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE
BENIGNA. SUMULA CARF 196.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se
tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna
deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art.
32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.364 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.003771/2008-89
2
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela MADESP IND E COM DE MADEIRAS
LTDA em face do acórdão de recurso voluntário 2301-009.615 (e-fls. 368 a 380), e que foi admitido
pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria:
Aplicação da multa mais benéfica – Art. 32-A, I da Lei n.o 8.212/91 e impossibilidade de
comparação de penalidades de natureza e finalidade diversas. Abaixo segue a ementa e o
registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/10/2007
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA. Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04 de
dezembro de 2009
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430/96, na forma da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de
2009
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que a retroatividade benigna da multa seja aplicada
em conformidade com o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.364 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.003771/2008-89
3
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão eletronicamente, através dos
documentos disponibilizados na sua Caixa Postal, considerado seu Domicílio Tributário Eletrônico -
DTE, perante a Receita Federal do Brasil em 19/11/21 (e-fls. 388) e opôs Embargos de Declaração
(e-fls. 392/394) tempestivos em 24/11/21 (e-fls. 390), aos quais foi negado seguimento através do
Despacho de Admissibilidade de Embargos às fls. 398 a 402.
Cientificado eletronicamente da decisão em 10/10/22 (e-fls. 407), apresentou o
presente Recurso Especial às e-fls. 411 a 420 em 20/10/22 (e-fls. 409), dentro do prazo de quinze
dias estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68.
Para comprovar a divergência foram apresentados como paradigmas os Acórdãos
no 2302-003.370 e 2302-003.492. O primeiro acórdão relacionado como paradigma n.o 2302-
003.370 consta do sítio do CARF e não foi reformado na CSRF até a presente data, prestando-se,
portanto, para o exame da divergência em relação à matéria suscitada.
Entretanto, o segundo paradigma, Acórdão 2302-003.492, foi reformado na CSRF
em 28 de fevereiro de 2018, pelo Acórdão da CSRF n.o 9202-006.650, para que o cálculo da
penalidade aplicada, em atenção à retroatividade benigna, fosse efetuado em conformidade com
a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, nos moldes do que decidido no acórdão
ora recorrido.
Desta forma, o julgado acostado como paradigma não se presta para tanto, porque
na data da interposição do Recurso Especial de Divergência em 20 de outubro de 2022, ele já havia
sido reformado pela CSRF, na parte que aproveitaria ao recorrente.
Como visto, o acórdão recorrido determinou que por força da retroatividade
benigna exposta no art. 106, II, “c”, do CTN, a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação
acessória de informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária, devia ser
recalculada considerando as disposições previstas na portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14, de 2009,
caso fosse mais benéfico para o contribuinte. Nos termos da citada Portaria, a retroatividade
benigna devia ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com
a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Noutra esteira, o paradigma apresentado decidiu que na aplicação da
retroatividade benigna com relação à multa por descumprimento de obrigação acessória de que
trata o § 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, o comparativo da norma mais favorável ao contribuinte
deverá ser feito cotejando os arts. 32, §5o com o art. 32-A, I, ambos da Lei no 8.212/1991.
Entendeu também ser inaplicável o art. 44, I da Lei no 9.3430/1996, ao
descumprimento de obrigação acessória relativa às contribuições previdenciárias, estando sua
aplicação por falta de declaração ou declaração inexata limitada aos tributos de outras espécies.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.364 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.003771/2008-89
4
Portanto, para uma mesma situação fática, qual seja a retroatividade benigna
quanto à multa aplicada pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, temos
decisões distintas.
Pelo exposto, para a matéria: Aplicação da multa mais benéfica – Art. 32-A, I da Lei
n.o 8.212/91 e impossibilidade de comparação de penalidades de natureza e finalidade diversas,
o pleito do sujeito passivo deve ter seguimento, porque demonstrado o dissídio jurisprudencial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Para o paradigma que foi admitido – Acórdão no 2302-003.370, de fato nota-se a
existência de descumprimento de obrigação acessória e consequente aplicação de multa. Ocorre
que no paradigma apresentado decidiu-se que na aplicação da retroatividade benigna deve ser
feito o comparativo da norma mais favorável ao contribuinte cotejando os arts. 32, §5o com o art.
32-A, I, ambos da Lei no 8.212.
No acórdão recorrido, o entendimento foi de que por força da retroatividade
benigna exposta no art. 106, II, “c”, do CTN, a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação
acessória de informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária, devia ser
recalculada considerando as disposições previstas na portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14, de 2009,
caso fosse mais benéfico para o contribuinte.
Do exposto, entendo que a recorrente demonstrou a divergência jurisprudencial,
quanto à aplicação da retroatividade benigna no caso de descumprimento de obrigação acessória.
2
RETROATIVIDADE BENIGNA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No presente caso, me filio ao entendimento desta Câmara Superior exposto no
Acórdão 9202-010.638.
Considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se manifestou
pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição de
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.364 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.003771/2008-89
5
recursos, deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já
delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da
comparação do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento
contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em
20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos
geradores posteriores ao início de sua vigência.
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, está prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da
não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores,
imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo
que tal penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da
mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser
imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei
9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho Administrativo
sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o preceito
contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória relativo à apresentação
da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não pode ser considerada
incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu tratamento de forma
autônoma.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos
(terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.364 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.003771/2008-89
6
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;

Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91 com a que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Saliente-se, por fim, que esse tema fora recentemente sumulado. Vejamos a
Súmula Carf 196, aplicável ao presente caso:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Diante do exposto, voto em dar provimento ao recurso.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e DAR provimento ao recurso especial da
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 474
DF CARF MF
Original